Tribunal: TJMT
Processo: 1013451-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013451-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LESTER RONDON DA SILVA - CPF: 005.861.341-23 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - CPF: 739.944.131-68 (ADVOGADO), ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - CPF: 129.427.057-52 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1013451-94.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):

LESTER RONDON DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO – ATRASO DE 48 HORAS E 14 HORAS DE TRAJETO TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS – RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O quantum indenizatório fixado a título de danos morais, de R$ 8.000,00 considerando-se o atraso de mais de 48 (quarenta e oito) horas até a chegada em seu destino final, bem como, as 14 (quatorze) horas de horas de ônibus.

Por oportuno, deve ser alterado o termo de incidência dos juros moratórios e correção monetária, haja vista a relação contratual entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, o Autor alega que adquiriu

passagens, com destino a Alta Floresta – Cuiabá, com embarque no dia para o dia 23/09/2018, às 14h25min e chegada às 15hh40min. Entretanto, o voo foi cancelado sendo reagendado para o dia 25/09/2018, porém, esse segundo voo também foi cancelado.

Alega ainda, que em razão do duplo cancelamento, necessitou realizar o deslocamento de ônibus, tendo que realizar um gasto no valor de R$ 174,78 (cento e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), além de ter que percorrer cerca de 14 (quatorze) horas de ônibus.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

1. OPINO por reconhecer a relação de consumo, consoante artigos 2o e 3o do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova, em favor da parte autora, nos termos do artigo 6o, VIII;

2. No MÉRITO, comprovados o dano e o nexo de causalidade,
OPINO

PELA PROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para
condenar
a ré, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (23/09/2018 – id. 30413133), e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto de sentença.

3. Quanto aos danos materiais, OPINO pelo deferimento do ressarcimento de forma simples, limitados ao valor comprovado nos autos, qual seja, no valor de R$1.028,49 (mil e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos), sob os quais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (04/05/2020 – id. 4423591), e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (23/09/2018).

A Reclamada alega que o voo foi cancelado por necessidade de manutenção não programada da aeronave, além disso, que não houve qualquer ato ilícito que pudesse gerar a indenização pleiteada. Pugna pela improcedência da ação ou alternativamente, a redução do valor, bem como, para alterar o marco inicial dos juros.

A parte Reclamada, em suas contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A empresa aérea limitou em sua defesa alegar que houve a necessidade de manutenção não programada na aeronave.

No entanto, em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de manutenção não programada em aeronave não é hipótese de excludente de responsabilidade.

Com essas ponderações, entendo que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, de
R$ 8.000,00
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando-se o atraso de
48 horas até a chegada em seu destino final, bem como, as 14 horas de horas de ônibus.

Contudo, deve ser alterado o termo inicial dos juros de mora, que deve incidir a partir da citação e correção monetária, a partir do arbitramento, haja vista a relação contratual entre as partes, em relação ao valor dos danos morais apenas.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora, que deve incidir a partir da citação e correção monetária, a partir do arbitramento,
apenas em relação ao dano moral, mantida a sentença em seus demais termos
.

Diante do ínfimo sucesso recursal, mantida a sucumbência contra a recorrente, condenando-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação remanescente, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021